Tribunal: TJDFT
Processo: 0005737-59.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. LEI 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOLO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 171, § 1o, DO CP, PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. Consoante entendimento pacificado no âmbito do col. Superior Tribunal de Justiça, a exigência de representação nos crimes de estelionato, introduzida pela Lei no 13.964/2019, não retroage quando já oferecida a denúncia (AgRg no HC 625.333/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021). Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios.
3. Amolda-se à conduta do tipo penal previsto no art. 171, caput, do Código Penal, aquele que, mediante ardil e ciente da impossibilidade de cumprir a avença, induz a vítima a celebrar contrato de prestação de serviços e pagar antecipadamente.
4. Diante da primariedade e sendo o prejuízo sofrido inferior ao salário mínimo vigente à época, impõe-se reconhecer a prática do estelionato na sua forma privilegiada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.